Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716337-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RECORRIDO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação de produção antecipada de provas é procedimento de jurisdição voluntária que se restringe à produção da prova requerida e a sua homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo (CPC, art. 382, § 2o). 2. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (vide REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018). 2. Em suma, a ação de produção antecipada de provas pode ser utilizada para conduzir pleito exibitório de documento. 3. Reconhecido o cabimento e a possibilidade de exibição de documento como objeto da ação antecipada de provas, bem como o interesse de agir do apelante, imperiosa a cassação da sentença proferida em sentido contrário. 4. Precedentes: Acórdão 1907444, 07200301120218070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024; Acórdão 1850333, 07337155120228070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 1/7/2024; e, etc. 5. RECURSO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI e §3o, ambos do CPC, asseverando ausência de interesse processual de WAGNER ROCHA ADVOGADOS quanto ao pedido de exibição de documentos, sobre os quais já tem acesso. Afirma, ainda, a ilegitimidade passiva da recorrente, pois não tem, segundo, afirma, qualquer relação jurídica com a parte WAGNER ROCHA ADVOGADOS. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE OUTEDA JORGE, OAB/SP 176.530 e OAB/DF no 36.434, e GIANVITO ARDITO OAB/SP 305.319. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI e §3o, ambos do CPC. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto ao interesse processual para o pedido de exibição de documentos, seja quanto ao reconhecimento da legitimidade de parte, demanda reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto e dos elementos de prova coligidos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012